Tribunal: STF
Processo: AP 269
Classe: AP
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-09-02
Data de publicação: 1981-09-02

Ementa:
QUEIXA-CRIME CONTRA EX-MINISTRO DE ESTADO, IMPUTANDO-LHE CRIME DE
IMPRENSA - ART. 22 DA LEI N. 5.250/67. PRELIMINAR DE DECADENCIA
REJEITADA. DENUNCIA NÃO RECEBIDA PORQUE NÃO TIPIFICADO O DELITO
TENDO EM VISTA AS CIRCUNSTANCIAS DO FATO. DECISÃO POR MAIORIA DE
VOTOS.